Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-05.2022.8.11.0050
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001919-05.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA KUNZLER - CPF: 966.855.811-15 (RECORRIDO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. VALORES LIBERADOS EM CONTA DIVERSA. MESMA TITULARIDADE. MONTANTE CONSUMIDO AUTOMATICAMENTE POR SALDO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. VALOR PACTUATADO DEVIDAMENTE LIBERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O conjunto dos autos demonstra que os
valores contratados foram devidamente liberados em favor da parte autora, ora recorrida, em outra conta de sua titularidade, e consumidos pela existência de saldo devedor.

2.

Ausência de falha na prestação do serviço referente ao contrato de empréstimo consignado, motivo por que deve ser afastada a responsabilidade da instituição recorrente.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada à devolução em dobro dos valores contratados a título de empréstimo consignado e depositados em conta diversa da mesma titularidade.

Em suas razões recursais, a parte alega que a parte recorrida forneceu os dados bancários incorretos durante a contratação, o que resultou no depósito automático em conta diversa vinculada ao mesmo CPF. Subsidiariamente, aduz ser indevida a restituição em dobo por não se encaixar na previsão do artigo 42 do CDC.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do presente recurso consistem em analisar se ocorreu falha na prestação de serviço por ter liberado empréstimo consignado contratado pela parte autora, ora recorrida, em conta diversa da informada durante a contratação.

Pois bem. Extrai-se da narrativa dos fatos na inicial que a parte recorrida realizou a contratação de empréstimo consignado, entretanto, o valor foi liberado em conta bancária diversa, porém da mesma titularidade.

Ocorre que, por possuir outro empréstimo que estaria pendente de pagamento, o valor liberado pelo Banco Pan S.A. foi prontamente utilizado para abater o saldo devedor, motivo pelo qual foi protocolada a presente ação com o objetivo de reaver os valores e reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a parte recorrida forneceu os dados bancários incorretos durante a contratação, o que resultou no depósito automático em conta diversa vinculada ao mesmo CPF.

Vinga a pretensão. Explico.

Ao longo da narrativa dos fatos na petição inicial, é possível verificar a inexistência de qualquer negativa quanto à contratação do empréstimo ou até mesmo da titularidade da conta na qual os valores foram depositados.

A parte recorrida alega que não obteve acesso ao valor depositado em conta diversa, pois teria sido automaticamente utilizado para abater saldo devedor de empréstimo distinto não contratado. Contudo, não apresenta maiores esclarecimentos quanto à natureza da cobrança que consumiu o valor
sub judice
.

O que se colhe da petição inicial é que a parte recorrida pretende obter, efetivamente, o dobro do valor originalmente contratado, sob a argumentação de que a parte recorrente não cumpriu com os termos pactuados.

Entretanto, pelos fatos narrados pela própria parte recorrida, restou incontroversa a liberação de valores em conta de sua titularidade. A utilização do montante de forma diversa do pretendido, especialmente se for o caso de cobrança indevida, deve ser discutida em face à instituição bancária que realizou a cobrança.

Assim, não há que se falar em responsabilização da parte recorrente pelos prejuízos suportados pelo consumidor, pois houve a devida liberação do empréstimo contratado em conta de titularidade da parte autora, ora recorrida, tendo o banco cumprido com as obrigações pactuadas.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e, por consequência, revogar a liminar deferida nos autos (art. 487, I, CPC).

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023